Tribunal: TJSP
Processo: 1002478-81.2017.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional c.c. repetição de indébito e danos morais - Notícia de acordo celebrado entre as partes – Requerimento de homologação de acordo e extinção do feito, nos termos do artigo 487, III, "b" do CPC/2015– Desistência de recurso homologada - Recurso não conhecido.